Tribunal: STJ
Processo: 0000414-27.2019.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 61444 - RS
(2019/0215405-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: KAREN KRISTINE MARCANTE GUERRA KLEIN E OUTRO(S) -
RS034436
EMBARGADO
: MARCELO DO CARMO PEREIRA
ADVOGADO
: FRANCIELE DE OLIVEIRA JARDIM - RS0084322
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROMOÇÃO.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 56dccf8d-d7b5-485b-822c-69a0c9f1c973

EDcl nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 61444 - RS
(2019/0215405-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: KAREN KRISTINE MARCANTE GUERRA KLEIN E OUTRO(S) -
RS034436
EMBARGADO
: MARCELO DO CARMO PEREIRA
ADVOGADO
: FRANCIELE DE OLIVEIRA JARDIM - RS0084322
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROMOÇÃO.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL contra o acórdão proferido por esta Segunda Turma que rejeitou os
primeiros aclaratórios, assim ementado (fl. 652):

PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. Somente a omissão pretérita, aquela existente na própria decisão
embargada, é que autoriza o manejo dos embargos, diferentemente da suposta
Documento eletrônico VDA54730254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:46
Código de Controle do Documento: 9f0c20da-e4bf-474e-a66d-f1625f380960

omissão sobre argumento precluso, não formulado tempestivamente, que se verifica,
como no caso, quando a parte formula nova argumentação na oposição dos
declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.

No presente recurso integrativo, alega-se, em resumo, o seguinte (fls. 668-
669; grifos diversos):

De início, cumpre salientar que os presentes embargos declaratórios são
cabíveis, uma vez que o v. acórdão embargado, com todas as vênias, incorreu em
omissão ao deixar de se manifestar acerca de argumento fundamental destacado
pelo Ente Público, tanto em sede de informações quanto em suas contrarrazões, não
incorrendo em inovação recursal.
Os fundamentos que alicerçaram o provimento do recurso ordinário da
contraparte firmaram-se, em suma, sob a seguinte compreensão: (i) o entendimento
do Supremo Tribunal Federal de que a atividade de Guarda Municipal é considerada
de segurança pública; (ii) a inclusão dos agentes de trânsito como integrantes
operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) pela
e (iii) a inserção da segurança viária no texto constitucional
Lei no 13.675/2018;
pela Emenda Constitucional no 82/2014.
Todavia, forçoso destacar o que se extrai da própria ementa, na fração de
interesse: “Na origem, a segurança foi denegada, em síntese, com amparo na
alegação de taxatividade do rol dos órgãos encarregados da segurança pública
contidos no caput do
da Constituição da República”.
art. 144
Sobreleva reprisar que, tanto em sede de informações quanto em suas
contrarrazões, o Ente Público buscou a manifestação expressa sobre o ponto
fundamental ao melhor deslinde da controvérsia, qual seja, de que à época em que
os serviços foram prestados pelo impetrante (anos de 2013 e 2014), as atividades de
Agente de Trânsito e de Guarda Municipal não eram, sob a ótica constitucional e
legal então vigente, consideradas como "atividade de Segurança Pública" stricto
.
sensu

Houve impugnação (fls. 675-677).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Documento eletrônico VDA54730254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:46
Código de Controle do Documento: 9f0c20da-e4bf-474e-a66d-f1625f380960

Com efeito, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em conformidade com a legislação de regência
e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
No aresto embargado, foi explicitamente assinalado que, no tocante "ao marco
temporal dos diplomas normativos, trata-se de matéria não apresentada no momento
oportuno, nas diversas oportunidades que a parte teve para se manifestar (fls. 405-420 e
577-594), razão pela qual constituem manifesta inovação recursal quando da oposição
destes aclaratórios" (fl. 656).
Segundo se vê, de omissão não se trata, mas apenas de inconformismo com o
julgamento contrário ao entendimento da Parte, que não encontra no recurso integrativo a
via adequada para sua arguição. Ressalte-se que a intenção de rediscutir questões que já
foram objeto do devido exame, porque representa mera contrariedade com a conclusão
da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo Civil
In casu
de 2015.
II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de
embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015.
III - Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102,
III, da Constituição da República.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RMS n.
relatora Ministra Regina Helena
67.712/MS,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
30/3/2022.

Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora
as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54730254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:46
Código de Controle do Documento: 9f0c20da-e4bf-474e-a66d-f1625f380960

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:46
Código de Controle do Documento: 9f0c20da-e4bf-474e-a66d-f1625f380960

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no RMS 61.444 / RS
Número Registro: 2019/0215405-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004142720198217000
01472965520198217000
1472965520198217000
4142720198217000
70080285059 70081753873
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARCELO DO CARMO PEREIRA
ADVOGADO
: FRANCIELE DE OLIVEIRA JARDIM - RS0084322
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : KAREN KRISTINE MARCANTE GUERRA KLEIN E OUTRO(S) -
RS034436
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : KAREN KRISTINE MARCANTE GUERRA KLEIN E OUTRO(S) -
RS034436
EMBARGADO
: MARCELO DO CARMO PEREIRA
ADVOGADO
: FRANCIELE DE OLIVEIRA JARDIM - RS0084322
TERMO
Documento eletrônico VDA55147409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: 187c7131-bc4b-485b-a0de-c67bf939e3f2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: 187c7131-bc4b-485b-a0de-c67bf939e3f2